Tribunal: TJBA
Processo: 0517658-35.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517658-35.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FABIANO DOS REIS LOBO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
MAURICIO SILVA LEAHY registrado(a) civilmente como MAURICIO SILVA LEAHY, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DE RESILIÇÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO.
INSURGÊNCIA DO APELANTE. CONFUSÃO ENTRE OS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO E LEASING, SENDO CERTO QUE FIRMOU O PRIMEIRO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE 30 PARCELAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO COM O BANCO. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO E LEILÃO DO BEM. AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO. SALDO DEVEDOR AINDA REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE VALORES A RESTITUIR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0517658-35.2018.805.0001
, em que é apelante
FABIANO DOS REIS LOBO
e apelado
BANCO GMAC S/A,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça